Tribunal: TJBA
Processo: 8044056-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044056-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEVES BARRETO, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, ESTEFANIA GOMES LEITE DE OLIVEIRA, RENATO DINIZ DA SILVA NETO

APELADO: AGNALDO PRAXEDES MEDEIROS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. QUEDA DE PASSAGEIR
o
. ÔNIBUS COLETIVO. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
Redução
DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A contra que julgou parcialmente procedente pedido de indenização formulado por AGNALDO PRAXEDES MEDEIROS, fixando compensação por danos morais em R$ 25.000,00, em razão de queda sofrida em coletivo urbano. A ré sustentou ilegitimidade passiva, defendendo que a linha era operada por outra empresa e, subsidiariamente, pediu a redução do valor indenizatório.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da legitimidade passiva da empresa apelante em face de acidente ocorrido em ônibus urbano da linha 20602, e da adequação do montante fixado a título de danos morais, considerando o contexto fático e a responsabilidade objetiva da concessionária de transporte público.

III. Razões de decidir

1. A ilegitimidade passiva foi rejeitada, pois a documentação apresentada pela ré não comprovou de forma inequívoca a titularidade do veículo envolvido no acidente por empresa diversa.
2. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo as concessionárias integrantes do sistema de transporte urbano solidariamente responsáveis.

3. Restou evidenciada a falha na prestação do serviço e o nexo causal entre a queda do autor e as lesões sofridas, sendo cabível a reparação.

3. O valor indenizatório de R$ 25.000,00 foi considerado excessivo, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo razoável sua redução para R$ 10.000,00.
4. Juros e correção monetária devem incidir a partir da citação, conforme jurisprudência consolidada e já consignado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.
Tese de julgamento:
"1. A concessionária de transporte público responde objetivamente pelos danos causados a passageiros durante a prestação do serviço.
2. A solidariedade entre as empresas integrantes do sistema de transporte urbano autoriza a responsabilização mesmo diante de dúvidas sobre a titularidade da linha.
3. A fixação do quantum indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº

8044056-61.2023.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso interposto, pelas razões adiante expostas.